Tribunal: TJDFT
Processo: 0707275-93.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707275-93.2024.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INSTITUTO AOCP APELADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DHARA MELINE RAMOS OLIVEIRA FORTALEZA DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por INSTITUTO AOCP contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 62384467, que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pela autora/embargada, para reformar a r. sentença a fim de declarar a nulidade do ato administrativo impugnado e assegurar a participação da autora nas fases subsequentes do concurso público para provimento de vagas no cargo de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 62819348, sustenta que estaria configurada omissão e contradição no v. acórdão recorrido, no que tange à análise da impugnação ao valor da causa, uma vez que a pretensão de nulidade do ato administrativo (exclusão de candidato) não possui repercussão econômica. Invoca precedentes jurisprudenciais para defender a impossibilidade de aplicação dos §§1o e 2o do artigo 292 do Código de Processo Civil, quando a pretensão da demanda é a mera declaração de ilegalidade da eliminação de candidato em fase de concurso público. Ao final, postula o provimento dos embargos de declaração para que o valor da causa seja fixado de acordo com o critério de equidade, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais). Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 2 de setembro de 2024 às 13:06:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora